Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-98.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. preliminar rejeitada E, no mérito, desPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. A pandemia mundial decretada em razão da infecção pelo COVID-19 ou coronavírus trouxe repercussões sociais, políticas e econômicas e determinou o reinventar da sociedade mundial diante do necessário isolamento e distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter o fluxo na prestação dos serviços essenciais, a incluir a prestação jurisdicional. O art. 7o da Recomendação no 62/2020 – CNJ previu a realização de audiências por videoconferência, deixando expresso que são dotadas do mesmo valor jurídico dos atos e sessões presenciais (§ 1o do art. 2o). 2.1. A interpretação do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 185, incisos II e IV, do Código de Processo Penal permitem a realização de audiências por videoconferência em caso de enfermidade e/ou gravíssima questão de ordem pública, como o é a pandemia do coronavírus. Precedentes. 2.2. No caso, as audiências por videoconferência observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que todos os que dela participaram acompanharam, em tempo real, a formação das provas orais, ao mesmo tempo em que dificultou a disseminação do COVID-19. Não houve interrupção da transmissão dos meios comunicativos de sorte a inviabilizar a compreensão daqueles atos processuais. 2.3. Não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada.
3. Comprovada a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal (roubo em concurso de agentes, e com emprego de arma de fogo), a procedência da representação é medida que se impõe.
4. Mantida a causa de aumento do emprego de arma de fogo, posto que é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal de Justiça.
5. Diante das condições pessoais e sociais do adolescente e da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra proporcional e razoável, além de preencher os requisitos legais.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.